Tribunal: STJ
Processo: 0002576-98.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066131 - SP(2026/0002576-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO TO BOTURÃO FERREIRA - SP386994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
WRIT
ORIGINÁRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
SÚMULA 691/STF.
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME SEXUAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na
por impugnar decisão do Tribunal de origem que
corpus
Súmula 691/STF,
negara liminar em
ali impetrado.
writ
2. O paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime previsto no
-A, na forma do
ambos do Código Penal, tendo sido
art. 217
art. 71,
decretada a prisão preventiva na sentença, com base na garantia da ordem pública, na elevada
reprimenda aplicada e no temor manifestado pelas vítimas, que relataram ligações e perturbações.
3. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o óbice da
alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
Súmula 691/STF,
contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inexistência dos requisitos do
do CPP,
art. 312
suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e possibilidade de prisão domiciliar
em razão da idade avançada do paciente, requerendo o conhecimento e provimento do agravo
para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar a
para
Súmula 691/STF
admitir habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em
originário, em razão de
writ
alegada flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
condenatória, considerada a pena aplicada, os fundamentos relativos à ordem pública, ao temor
das vítimas e aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a alegação de possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55186431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 110cf2db-b0a9-4cae-9e34-7abf936a41ce

5. O órgão julgador reafirma a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas
corpus contra decisão que indefere pedido liminar em outro
, sob pena de supressão de
writ
instância, admitindo-se mitigação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, conforme o enunciado da
e precedentes desta Corte.
Súmula 691/STF
6. Constata-se que a decisão do Tribunal de origem indeferiu a liminar com fundamentação
concreta, reconhecendo, em cognição sumária, a presença, em tese, dos requisitos do
I,
art. 313,
do CPP, bem como do
e do
diante da gravidade dos
fumus comissi delicti
periculum libertatis,
fatos, da elevada pena imposta, do relato de medo da vítima e da notícia de contatos telefônicos
do paciente com a genitora da ofendida.
7. A partir dessa fundamentação, o colegiado conclui pela inexistência de flagrante ilegalidade
na decisão impugnada, não se verificando situação excepcional que justifique a superação do
óbice da
para o exame aprofundado das alegações de excesso de prazo,
Súmula 691/STF
ausência de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas ou cabimento de
prisão domiciliar.
8. Diante da ausência de ilegalidade patente ou de decisão teratológica, mantém-se o
indeferimento liminar do
e, por consequência, o agravo regimental não merece
habeas corpus
provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
com aplicação da
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar em
originário é, em regra,
writ
incabível, somente se admitindo a superação da
em hipóteses de flagrante
Súmula 691/STF
ilegalidade ou teratologia, devidamente demonstradas.
2. A existência, em tese, dos requisitos do
I, do CPP, bem como de
art. 313,
fumus comissi delicti
e
indicados em fundamentação concreta da prisão preventiva decretada em
periculum libertatis
sentença condenatória, afasta a caracterização de flagrante ilegalidade apta a mitigar a
Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo Penal, arts.
312, 313, 318 e 319; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
285.647/CE,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria
321.554/GO,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 110cf2db-b0a9-4cae-9e34-7abf936a41ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066131 - SP(2026/0002576-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO TO BOTURÃO FERREIRA - SP386994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
WRIT
ORIGINÁRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
SÚMULA 691/STF.
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME SEXUAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na
por impugnar decisão do Tribunal de origem que
corpus
Súmula 691/STF,
negara liminar em
ali impetrado.
writ
2. O paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime previsto no
-A, na forma do
ambos do Código Penal, tendo sido
art. 217
art. 71,
decretada a prisão preventiva na sentença, com base na garantia da ordem pública, na elevada
reprimenda aplicada e no temor manifestado pelas vítimas, que relataram ligações e perturbações.
3. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o óbice da
alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
Súmula 691/STF,
contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inexistência dos requisitos do
do CPP,
art. 312
suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e possibilidade de prisão domiciliar
em razão da idade avançada do paciente, requerendo o conhecimento e provimento do agravo
para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar a
para
Súmula 691/STF
admitir habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em
originário, em razão de
writ
Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

alegada flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
condenatória, considerada a pena aplicada, os fundamentos relativos à ordem pública, ao temor
das vítimas e aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a alegação de possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador reafirma a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas
corpus contra decisão que indefere pedido liminar em outro
, sob pena de supressão de
writ
instância, admitindo-se mitigação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, conforme o enunciado da
e precedentes desta Corte.
Súmula 691/STF
6. Constata-se que a decisão do Tribunal de origem indeferiu a liminar com fundamentação
concreta, reconhecendo, em cognição sumária, a presença, em tese, dos requisitos do
I,
art. 313,
do CPP, bem como do
e do
diante da gravidade dos
fumus comissi delicti
periculum libertatis,
fatos, da elevada pena imposta, do relato de medo da vítima e da notícia de contatos telefônicos
do paciente com a genitora da ofendida.
7. A partir dessa fundamentação, o colegiado conclui pela inexistência de flagrante ilegalidade
na decisão impugnada, não se verificando situação excepcional que justifique a superação do
óbice da
para o exame aprofundado das alegações de excesso de prazo,
Súmula 691/STF
ausência de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas ou cabimento de
prisão domiciliar.
8. Diante da ausência de ilegalidade patente ou de decisão teratológica, mantém-se o
indeferimento liminar do
e, por consequência, o agravo regimental não merece
habeas corpus
provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
com aplicação da
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar em
originário é, em regra,
writ
incabível, somente se admitindo a superação da
em hipóteses de flagrante
Súmula 691/STF
ilegalidade ou teratologia, devidamente demonstradas.
2. A existência, em tese, dos requisitos do
I, do CPP, bem como de
art. 313,
fumus comissi delicti
e
indicados em fundamentação concreta da prisão preventiva decretada em
periculum libertatis
sentença condenatória, afasta a caracterização de flagrante ilegalidade apta a mitigar a
Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo Penal, arts.
312, 313, 318 e 319; Súmula 691/STF.
Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
285.647/CE,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria
321.554/GO,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
, contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com aplicação da Súmula 691/STF
(e-STJ, fls. 63-64).
Nas razões, a defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade apta a mitigar a
apontando: excesso de prazo na formação da culpa; ausência de
Súmula 691/STF,
contemporaneidade dos fundamentos da prisão; inexistência dos requisitos do
do CPP;
art. 312
suficiência de medidas cautelares do
do CPP; e possibilidade de prisão domiciliar em
art. 319
razão da idade avançada do paciente (e-STJ, fls. 69-71).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo para afastar a
o reexame da decisão monocrática, com a concessão da ordem para revogar a
Súmula 691/STF;
prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares (art. 319 do CPP), ou
pela prisão domiciliar (art. 318 do CPP); e a submissão do feito ao órgão colegiado competente
(e-STJ, fls. 71).
É o relatório.
VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Consta na decisão do Tribunal:

"[...]
Extrai-se da origem que o paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao
-A, na forma do
ambos do
art. 217
art. 71,
Código Penal.
Por ocasião da sentença, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes
termos:

“Considerando-se que o Réu responde ao processo em liberdade, contudo, em razão
da própria quantidade de pena fixada se vislumbra que o réu não buscará se submeter
a aplicação da lei penal. Ademais, a própria oitiva das testemunhas e vítimas deixa
claro o prejuízo à ordem pública, na medida em que declaram-se amedrontadas em
relação ao réu. De fato, conviver com um réu, agressor sexual, em liberdade, causa
uma enorme sensação de insegurança, prejudicando a ordem pública e o sentimento
de segurança social. A vítima Ana ainda declarou que o réu liga para sua genitora,
perturbando-a e que a vítima tem medo dele. Manter o réu em liberdade é uma afronta
ao próprio sistema e implica em uma nova vitimização das vítimas do caso em tela,
que já passaram por situações terríveis, um processo judicial inteiro. Manter o réu em
liberdade seria ferir os direitos e dignidade humana de ambas as vítimas, sendo certo
que toda a prova foi robustamente confirmada em Juízo.” (fls.
do processo no
268/269
1500479-85.2022.8.26.0441).

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do
direito a justificar a concessão da liminar.
Isso porque, estão preenchidos, em tese, os requisitos do
do CPP, eis que se
art. 313
trata de apuração de prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 anos (inciso I).
Restaram demonstrados, ademais, o
ante prova da existência
fumus comissi delicti,
do crime e indícios de autoria, bem como o
frente ao perigo
periculum libertatis,
gerado pela liberdade do imputado, o que se depreende do relato da vítima em juízo,
que afirmou ter medo do paciente, que, inclusive, costuma ligar para sua genitora.
Vale ressaltar que a primariedade, por si só, não justifica a revogação da prisão,
quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar (vide, nesse sentido, AgRg no RHC
Rel. Ministro Felix Fischer,
143.129/SP,
Quinta Turma, DJe
.
07/06/2021)
Indefiro, portanto, a liminar, sem prejuízo da análise do mérito pela Turma Julgadora
quando do julgamento definitivo."(e-STJ, fls. 9-10.)
Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 15a1520d-1048-48a7-9f8a-27bce984130b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.131 / SP
Número Registro: 2026/0002576-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004798520228260441 21167562022 22410643520248260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO TO BOTURAO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO TO BOTURÃO FERREIRA - SP386994
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO TO BOTURÃO FERREIRA - SP386994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 6a52a5f6-ed2d-416a-a256-29ef32c218a7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 6a52a5f6-ed2d-416a-a256-29ef32c218a7